Tribunal: TJPA
Processo: 0003022-54.2018.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL. ACORDÃO EMBARGADO QUE NÃO TERIA ENFRENTADO A INCIDÃNCIA DO CONCURSO FORMAL. MATÃRIA QUE NÃO FOI ALEGADA NAS RAZÃES DO APELO, MOTIVO PELO QUAL NÃO PODERIA SER ENFRENTADA NO SEU JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.1. O acÃ3rdÃ£o embargado nÃ£o pode ser considerado omisso por ter deixado de enfrentar a alegaÃ§Ã£o de incidÃªncia do concurso formal, tendo em vista que essa tese nÃ£o for arguida nas razoes da apelaÃ§Ã£o.2. Embargos conhecidos e rejeitados. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL Nº 0003022-54.8.14.0201
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
EMBARGANTE: EMERSON CHARLES DA SILVA
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO Nº 213.850, PUBLICADO NO DJ DE 25/08/2020
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ACORDÃO EMBARGADO QUE NÃO TERIA ENFRENTADO A INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI ALEGADA NAS RAZÕES DO APELO, MOTIVO PELO QUAL NÃO PODERIA SER ENFRENTADA NO SEU JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O acórdão embargado não pode ser considerado omisso por ter deixado de enfrentar a alegação de incidência do concurso formal, tendo em vista que essa tese não for arguida nas razoes da apelação.
2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR

Belém, 30 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

EMERSON CHARLES DA SILVA
opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, contra a decisão consubstanciada no Acórdão nº 213.850, publicado no DJ de 25/08/2020, de minha relatoria.

O embargante alega que o aresto embargado não enfrentou a incidência do concurso formal entre os delitos pelos quais foi condenado, tendo em vista que estes ocorreram com a prática de uma única conduta, afastando o concurso material.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de ver reconhecida a majorante do art. 70 do CP.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §3º E 157, §3º C/C 14, INC. II, POR DUAS VEZES C/C 69, TODOS DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTROU O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA DOS CRIMES. REDUÇÃO DA PENA BASE. DESCABIMENTO. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE MILITAM EM DESFAVOR DO APELANTE E FORAM VALORADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA JUSTIFICANDO SUA IMPOSIÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVANTE QUE NÃO ESTÁ CONFIGURADA UMA VEZ QUE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PROCESSO APONTADO COMO PARADIGMA OCORREU DEPOIS DO FATO APURADO NOS PRESENTES AUTOS. REDUÇÃO DAS PENAS QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O depoimento da vítima colhido em juízo, oportunidade em que reconheceu o apelante pelas suas tatuagens, não está isolado nos autos, uma vez que há testemunho, colhido sob o crivo do contraditório, apontando o envolvimento do recorrente nos delitos, razão pela qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição.
2.

Constata-se na fixação da pena base dos delitos pelos quais o apelante foi condenado que os vetores judiciais da culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime foram valorados em desfavor do recorrente com fundamentação idônea, motivo pelo qual não há qualquer reparo a ser realizado.
3.

A agravante da reincidência deve ser afastada, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença condenatória, no processo 0002387-78.2015.8.14.0201 ocorreu tão somente em 30/06/2016, ou seja, depois do fato apurado nestes autos, que aconteceu em 04/10/2015, impondo um novo cálculo das penas.
4.

PENA APLICADA PARA O CRIME DE LATROCÍNIO COMETIDO CONTRA MATHEUS SEABRA NOBRE.
Considerando a inexistência de equívocos na imposição da pena base, esta fica mantida em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.
5.

PENA APLICADA PARA O CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO CONTRA A VÍTIMA MARIA DE NAZARÉ DA SILVA SEABRA.
Considerando a inexistência de equívocos na imposição da pena base, esta fica mantida em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena. Não há atenuantes nem agravantes. Presente a causa de diminuição da tentativa, reduzem-se as penas em 1/3 (um terço), nos mesmos moldes da sentença condenatória, equivalentes a 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias multa perfazendo a reprimenda em 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 147 (cento e quarenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, ante a inexistência de causas de aumento de pena.
6.

PARA O CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO CONTRA A VÍTIMA MARCOS SEABRA NOBRE.
Considerando a inexistência de equívocos na imposição da pena base, esta fica mantida em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena. Não há atenuantes nem agravantes. Presente a causa de diminuição da tentativa, reduzem-se as penas em 1/3 (um terço), nos mesmos moldes da sentença condenatória, equivalentes a 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias multa perfazendo a reprimenda em 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 147 (cento e quarenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, ante a inexistência de causas de aumento de pena.
7.

CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES.
Considerando o concurso material entre os crimes, as reprimendas devem ser somadas, perfazendo o total de 56 (cinquenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 574 (quinhentos e setenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
8.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

DA OMISSÃO APONTADA PELO RECORRENTE

O embargante alega que o aresto embargado não enfrentou a incidência do concurso formal entre os delitos pelos quais foi condenado, tendo em vista que estes ocorreram com a prática de uma única conduta, afastando o concurso material.

O embargante, quando apresentou as razões da apelação, impugnou a sentença condenatória com os seguintes argumentos: a) insuficiência de provas de autoria; b) impossibilidade de se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, pois entendeu que nenhuma circunstância judicial militou em seu desfavor; c) a agravante da reincidência não estava configurada. Em nenhum momento, como se observa, impugnou o reconhecimento do cúmulo material em vez do concurso formal, motivo pelo qual o acórdão embargado não pode ser considerado omisso, pois analisou todas as teses contidas no recurso de apelação.

Por isso, os declaratórios não podem ser acolhidos.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator